Tribunal: TJDFT
Processo: 0707924-49.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0707924-49.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MENDERSON MACHADO MAGALHAES JUNIOR AGRAVADO: ABRAAO LARA DA SILVA D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal interposto por Menderson Machado Magalhães Júnior contra decisão proferida pelo Juízo da 8a Vara Cível de Brasília (ID 150236378 dos autos de origem) que, nos autos do cumprimento de sentença iniciado contra Abraão Lara da Silva, indeferiu o pedido para pesquisa de bens pelo sistema Sisbajud com a utilização da ferramenta de busca reiterada, bem como aos sistemas Renajud e Infojud, porquanto não haveria “(...) demonstração de que houve alteração na situação financeira do executado ou de que tenha diligenciado na busca de bens penhoráveis.”. Em suas razões recursais (ID 44348591), o agravante salienta que a última oportunidade em que teria sido deferida a consulta patrimonial pelo Sisbajud foi em 17/12/2019, data em que não existia a funcionalidade de busca reiterada de ativos em nome do devedor denominada “teimosinha”. Assim, entende ser legítimo o requerimento para adoção da aludida ferramenta nesse momento processual, diante das tentativas infrutíferas de localizar patrimônio penhorável em nome do executado. Argumenta haver precedentes jurisprudenciais desse e Tribunal no sentido de garantir a reiteração das consultas aos sistemas virtuais disponíveis ao juízo, a fim de tentar localizar bens passíveis de constrição, quando decorrido acentuado lapso temporal desde as últimas pesquisas. Acosta julgados em reforço argumentativo à sua tese. Entende ser dispensável a indicação efetiva de bem passível de penhora para viabilizar o deferimento das pesquisas patrimoniais pleiteadas. Aponta ser razoável a reiteração das pesquisas pelos sistemas virtuais disponíveis ao Juízo, considerando o decurso de tempo desde que a medida foi adotada anteriormente nos autos. Pugna pela antecipação da tutela recursal, por entender estarem reunidos os requisitos legais autorizadores da medida, a probabilidade de provimento do recurso e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, notadamente quanto à possibilidade de ocorrer a prescrição intercorrente. Requer, portanto, o deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar a imediata realização da pesquisa reiterada pelo Sisbajud, com prazo de 30 (trinta) dias. No mérito, requer o conhecimento e o provimento do recurso para reformar a r. decisão, confirmando a medida liminar pleiteada. Preparo recolhido (ID 44348806 e 44348807). É o relato do necessário. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Especificamente em relação à concessão de tutela de urgência, o art. 300 do CPC não autoriza sua concessão sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na hipótese, revelam-se ausentes os requisitos mencionados. Consigne-se, de início, o inteiro teor da r. decisão agravada, in verbis: Como se observa, não se conhecem bens da parte devedora passíveis de penhora, fato que motivou a suspensão do processo, nos termos do art. 921, inciso III, do CPC. De acordo com a decisão de ID 84463105, decorreu o prazo de suspensão de 01 (um) ano do artigo 921 sem qualquer manifestação da parte exequente. Os autos foram encaminhados para o arquivo provisório, nos termos do art. 921, §2o, do CPC. O exequente pleiteia a repetição das pesquisas aos sistemas já realizadas pelo juízo, sem qualquer demonstração de que houve alteração na situação financeira do executado ou de que tenha diligenciado na busca de bens penhoráveis. Tendo em vista o ônus do credor de diligenciar na busca de bens penhoráveis e o prévio esgotamento das consultas disponíveis ao juízo, indefiro os pedidos de ID 149711466. (...) Ademais, conforme parágrafo terceiro do artigo 921 do CPC, os autos serão desarquivados para prosseguimento da execução se a qualquer tempo forem encontrados bens penhoráveis. Necessária a indicação efetiva do bem, não bastando o exequente requerer que este Juízo proceda com expedição de diligências que deveriam ter sido promovidas pela parte no curso do feito. O processo deverá retornar ao arquivo provisório, nos termos do art. 921, §2o, do CPC, onde aguarda a fluência o prazo da prescrição intercorrente, até 26/02/2027, ou a localização de bens penhoráveis. Intime-se. Destaque-se que a controvérsia recursal, neste instante, consiste na análise quanto à possibilidade de realização de nova pesquisa, via SisbaJub, com a finalidade de localização de ativos financeiros penhoráveis, utilizando-se a modalidade automática de ordens de bloqueio denominada “teimosinha”. Contudo, não se encontram evidenciados, por ora, os requisitos necessários para concessão da medida liminar. Isso porque, muito embora seja possível a determinação de reiteração automática das pesquisas no Sisbajud, o exame quanto à pertinência dessa medida, que envolve a análise quanto à existência de indícios de movimentação bancária por parte do devedor, bem como o lapso temporal desde a última tentativa de penhora de numerário por meio do aludido sistema, demanda apreciação aprofundada dos autos, o que se revela incompatível com o presente instante processual. Ademais, a adoção indiscriminada da reiteração automática de pesquisas no Sisbajud, especialmente no âmbito da tutela de urgência, pode causar prejuízos para o cumprimento dos prazos legais e do dever de impulso oficial pelos órgãos do Poder Judiciário. Não se verifica, portanto, ao menos por ora, a probabilidade de provimento do recurso. Por outro lado, no que se refere ao segundo requisito, é cediço que inexiste urgência na adoção das providências vindicadas, o que igualmente obsta a concessão da medida liminar. De acordo com a sistemática do art. 921, III, e §§, do CPC, não há o risco, de imediato, de extinção do cumprimento de sentença. Ademais, ocorrendo o arquivamento provisório dos autos, há possibilidade de desarquivamento se a qualquer tempo forem encontrados bens penhoráveis, nos termos do art. 921, § 3o, do CPC. Por fim, como registrado na r. decisão, o termo final para a ocorrência da prescrição intercorrente é em 26/2/2027, de modo que não se justifica a urgência alegada pelo agravante, sendo viável que se aguarde o julgamento do mérito do recurso. Dito isso, com a ressalva de qualquer consideração acerca do mérito do presente recurso, é certo que o debate ora incitado será analisado com a profundidade necessária após a oitiva da parte agravada, quando do julgamento pelo colegiado desta douta 2a Turma Cível. 3. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 9 de março de 2023. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora